Tribunal: TJPA
Processo: 0007510-25.2019.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. EQUÍVOCO. CORREÇÃO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INICIAL APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DAS RECENTES SÚMULAS DO TJE/PA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado na delegacia e em juízo. O depoimento da vítima foi claro e uníssono com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu o apelante como sendo o autor do assalto perpetrado, mesmo porque já o conhecia do colégio. A aplicação do princípio do in dubio pro reo somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva.2. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB: Não se pode considerar a perda do bem material como circunstância do crime, haja vista que, em crimes contra o patrimônio, o prejuízo material é inerente ao tipo, podendo ser considerado, excepcionalmente, como consequência do crime, quando for de grande valor. No entanto, observa-se que, o magistrado não analisou as consequências do crime, o que leva a crer que realmente houve algum equívoco no momento da elaboração da sentença, na medida em que o bem subtraído foi um aparelho celular smartphone (de alto valor econômico), de modo que, a fundamentação utilizada para as circunstâncias do crime deveriam ser utilizadas nas consequências do crime. Embora equivocada a fundamentação para as circunstâncias do crime, não há como fixar a pena-base no mínimo legal, visto que o réu abordou a vítima em frente de sua residência, no período noturno, em plena via pública, o que demonstra sua audácia (circunstâncias negativas). Além do que, as consequências do crime foram graves, pois, apesar de o bem não ter sido recuperado, ficando a vítima com o prejuízo financeiro, o crime cometido gerou reflexos negativos no ofendido, sem contar os graves efeitos psicológicos sobre a vítima que foi assaltada por um rapaz que estudou com ele no colégio, fato este narrado pelo ofendido em todas as vezes que se manifestou no processo. 3. Ao se proceder a correção da fundamentação das circunstâncias judiciais, com a manutenção das circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis e as demais como neutras ou favoráveis, mantenho o quantum inicial fixado pelo juízo monocrático, pois, suficiente à reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena inicial foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, bem próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador, sendo o patamar compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.4. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva?. A majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima, como no caso.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0007510-25.2019.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
YAN SOUZA SALES
ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI (OAB/PA Nº 15.070)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA NAYARA SANTOS NEGRÃO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECONHECIMENTO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. EQUÍVOCO. CORREÇÃO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INICIAL APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DAS RECENTES SÚMULAS DO TJE/PA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado na delegacia e em juízo. O depoimento da vítima foi claro e uníssono com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu o apelante como sendo o autor do assalto perpetrado, mesmo porque já o conhecia do colégio. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva.
2. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB: Não se pode considerar a perda do bem material como circunstância do crime, haja vista que, em crimes contra o patrimônio, o prejuízo material é inerente ao tipo, podendo ser considerado, excepcionalmente, como consequência do crime, quando for de grande valor. No entanto, observa-se que, o magistrado não analisou as consequências do crime, o que leva a crer que realmente houve algum equívoco no momento da elaboração da sentença, na medida em que o bem subtraído foi um aparelho celular smartphone (de alto valor econômico), de modo que, a fundamentação utilizada para as circunstâncias do crime deveriam ser utilizadas nas consequências do crime. Embora equivocada a fundamentação para as circunstâncias do crime, não há como fixar a pena-base no mínimo legal, visto que o réu abordou a vítima em frente de sua residência, no período noturno, em plena via pública, o que demonstra sua audácia (circunstâncias negativas). Além do que, as consequências do crime foram graves, pois, apesar de o bem não ter sido recuperado, ficando a vítima com o prejuízo financeiro, o crime cometido gerou reflexos negativos no ofendido, sem contar os graves efeitos psicológicos sobre a vítima que foi assaltada por um rapaz que estudou com ele no colégio, fato este narrado pelo ofendido em todas as vezes que se manifestou no processo.
3. Ao se proceder a correção da fundamentação das circunstâncias judiciais, com a manutenção das circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis e as demais como neutras ou favoráveis, mantenho o
quantum
inicial fixado pelo juízo monocrático, pois, suficiente à reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena inicial foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, bem próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador, sendo o patamar compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.
4. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿. A majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima, como no caso.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0007510-25.2019.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
YAN SOUZA SALES
ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI (OAB/PA Nº 15.070)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA NAYARA SANTOS NEGRÃO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Yan Souza Sales
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/11/2019
, às fls. 53/54-v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
Dr. Aubério Lopes Ferreira Filho
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
).

Consta da
denúncia
(fls. 02/03) que, no dia
31/08/2019
, por volta de 19h30m, o denunciado
Yan Souza Sales
, de forma livre e consciente,
subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, coisa alheia móvel pertencente a vítima
Thiago Welton Moreira da Costa
. Na ocasião dos fatos, a vítima estava na frente de sua residência, situada na
Travessa Carlos Maria Teixeira
, nº 2855, bairro
São Lázaro
, no município de Oriximiná/PA, quando foi abordada pelo denunciado que lhe disse:
¿perdeu, perdeu, passa o celular¿
e
a ameaçou com a arma de fogo, tipo revólver, que portava
. O ofendido, que
reconheceu o autor do fato por já ter estudado com ele
, ficou assustado e muito amedrontado pelo fato de
o denunciado portar uma arma de fogo
, assim, entregou seu aparelho celular a Yan, o qual, após consumar o ilícito, fugiu do local. A vítima noticiou o fato à polícia que, ao realizar diligências,
apreendeu o denunciado em flagrante delito
.

Em
razões recursais
(fls. 59/64), a defesa alega que
não restou comprovado nos autos que o recorrente praticou os atos descritos na denúncia
, restando

configurada a
insuficiência de provas
para embasar a condenação criminal, devendo o mesmo ser
absolvido
, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP, em atenção ao
princípio do
in dubio pro reo
. Para a defesa do apelante,
a condenação baseou-se tão somente na palavra da vítima
, que se mostrou frágil e incoerente, sendo que
as demais testemunhas (policiais civis) afirmaram, em juízo, que não foram ao local do suposto crime de roubo majorado
, o que causa dúvida se houve ou não o roubo.

Caso ultrapassado o entendimento mencionado, a defesa requer a
reforma na dosimetria da pena
, no que tange à
fixação da pena-base
ao acusado, que
deve ser aplicada no mínimo legal
, além da
exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
, uma vez que
a arma não foi apreendida e nem submetida a exame pericial
.

Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(fls. 72/77), a representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que
é infundado o pedido de absolvição por falta de provas
, uma vez que a conduta e as circunstâncias do ilícito foram devidamente comprovadas em juízo, destacando que
a vítima reconheceu claramente o acusado
. Por fim, a acusação assevera que
a pena-base foi aplicada pelo juiz de primeiro grau dentro dos limites legais
, tornando-se impossível a redução da pena, razão pela qual se manifesta pelo
improvimento
do recurso interposto pelo apelante Yan Souza Sales, de modo que, deve ser mantida a condenação do acusado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (parecer de fls. 84/88-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Palavra exclusiva da vítima.

Suscita a defesa, a
reforma da sentença
, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
,
não estando presentes provas robustas para um édito condenatório
, tendo o mesmo se baseado
somente na palavra da vítima
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo majorado praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição do recorrente
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas. Muito embora não tenha havido apresentação e apreensão de qualquer objeto subtraído da vítima e/ou instrumento usado durante a prática do crime (arma), resta configurada a prática do delito,
por outras provas seguras
, produzidas durante a instrução criminal, principalmente pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 05/14 do IPL em apenso),
com destaque para a escuta especializada
(fls. 11 do IPL em apenso), bem como pelos
depoimentos colhidos na fase policial

e judicial
(mídia de fls. 34). Vale ressaltar os
depoimentos coesos e uníssonos da vítima
, a qual, confirmou tanto em sede policial quanto em juízo,
ser o ora recorrente o autor do crime de roubo ocorrido na frente de sua residência
.

Ora, como se vê, não prosperam os argumentos defensivos quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos.

Em seu
depoimento judicial
, a
vítima Thiago Welton Moreira da Costa
descreve de forma detalhada a empreitada criminosa,
não permitindo dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado como o autor do crime
, sendo o responsável pela subtração direta do bem roubado. A vítima relatou o ocorrido e
confirmou ter reconhecido, com absoluta certeza, o réu como o autor do delito
, relatando ainda
ter este empregado arma de fogo durante a empreitada criminosa
.
Disse que já conhecia o acusado, pois este estudava na mesma escola do declarante
e, por isso, reafirma que não tem dúvidas de ter sido ele o autor do assalto.

A vítima assim relatou (mídia de fls. 34):
¿(¿). Que eu me encontrava na frente da minha casa, estava no telefone, conversando com o meu irmão, que faz faculdade em Manaus (¿); Que daí, de repente, 02 (dois) rapazes passaram, estavam do outro lado da rua, perto de um poste; Que eu estava mexendo no celular, aí eu vi e desconfiei, aí eu já ia entrar na casa, aí foi na hora que eles vieram e passaram a rua; Que quando eu fui para entrar na casa, eles correram e me abordaram, aí um estava com uma arma de fogo e chegou anunciando o assalto: perdeu! Perdeu! (¿); Que foi na hora que ele pegou o telefone e saiu correndo pro lado direito; (...)¿.

Ora, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu.

Na
fase inquisitorial
, o
depoimento da vítima
, realizado por meio de
escuta especializada
(art. 7º da Lei nº 13.431/2017) assim narrou:
¿Ontem, 31/09/2019, eu estava em frente da minha casa, na ocasião tentava falar com meu irmão que mora em outra cidade. Eu fui surpreendido pelo nacional YAN SOUZA SALES, o qual já conhecia, pois estudamos juntos na mesma escola. YAN chegou próximo de mim e disse ¿perdeu, perdeu, passa o celular¿. O YAN estava com uma arma de fogo tipo revólver, fiquei com muito medo e entreguei o celular. Fiquei com medo de dizer que lhe conhecia, pois ele poderia me atirar. YAN saiu correndo com meu celular. Eu e meu pai procuramos a polícia civil que prendeu YAN minutos depois. YAN está negando que me roubou, mas eu tenho certeza que foi ele, meu celular não foi encontrado¿
.

A
palavra da vítima
,
in casu
, prevalece sobre a versão do réu. Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Neste sentido, cito meu próprio julgado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO.
EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02).

A testemunha
Aline Cristina Tavares Mergulhão
, Investigadora da Polícia Civil, declarou em
juízo
(mídia de fls. 34) que:
¿(¿); Que a vítima chegou na companhia do pai, na delegacia, falando que tinha sido assaltado; Que um rapaz chegou, apontou uma arma pra ele; Que eu perguntei se era arma de fogo, se era faca, ele falou não, o rapaz estava com uma arma de fogo e que pegou o celular dele; que eu falei, mas quem seria esse rapaz, aí ele falou: olha, é o menino que estudou no colégio comigo; que aí eu saí com a equipe de investigadores à residência do YAN; Que ele estava lá na frente da casa dele, acompanhando a mãe e a irmã dele; Que ele negou (¿); Que a vítima reconheceu ele e disse que estudava no colégio com ele¿.

Igualmente, a testemunha
Diogo Fabian dos Santos Cunha
, também policial, afirmou perante a autoridade judicial (mídia de fls. 34) que a vítima chegou na delegacia relatando que havia sido roubada e que conhecia a pessoa que lhe roubo, haja vista terem estudado no mesmo colégio.

O valor probante dos depoimentos de policiais é matéria pacificada nos Tribunais Superiores
e, no presente caso,
os policiais, sem qualquer contradição, confirmaram a autoria do ora apelante
.

As
testemunhas de defesa
(
Jonathas Maciel de Amorim
e
Iranei de Souza Araújo - mãe do acusado
)
em nada contribuíram à elucidação dos fatos, vez que não presenciaram a ação criminosa
, limitando-se a alegar, sem qualquer comprovação, de que Yan não tinha praticado o crime.

A aplicação do
princípio do

in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena-base
,

visto que o juízo
a quo
a afastou do mínimo legal,
com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Requer, assim,
seja a reprimenda inicial reduzida ao limite mínimo legal
, face a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria pelo juízo singular.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da
primeira fase da dosimetria da pena
.

Colhe-se que o douto julgador
considerou desfavorável 01 (uma) circunstância judicial
, apresentando, para tanto,
inidônea fundamentação
.

Assim, verifico a necessidade de
proceder novamente à análise da pena-base
, de forma clara e justa, considerando o
equívoco
a quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o
princípio da individualização da pena
e a
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal
, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus
,

desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Passo a reanálise da circunstância considerada como
negativa
pelo julgador, qual seja, as
circunstâncias do crime
.

O juiz sentenciante justificou a desfavorabilidade das circunstâncias do crime da seguinte forma:
¿(¿) as circunstâncias se encontram relatadas nos autos e são desfavoráveis ao acusado, isso porque a vítima não recuperou o bem subtraído, causando-lhe prejuízo material; (...)¿
.

Ora,
não se pode considerar a perda do bem material como circunstância do crime
, haja vista que, em crimes contra o patrimônio,
o prejuízo material é inerente ao tipo, podendo ser considerado, excepcionalmente, como consequência do crime, quando for de grande valor
.

No entanto, observa-se que,
o magistrado não analisou as consequências do crime, o que leva a crer que realmente houve algum equívoco no momento da elaboração da sentença
, na medida em que
o bem subtraído foi um aparelho celular smartphone (de alto valor econômico), de modo que, a fundamentação utilizada para as circunstâncias do crime deveriam ser utilizadas nas consequências do crime
.

Assim, embora equivocada a fundamentação para as circunstâncias do crime,
não há como fixar a pena-base no mínimo legal
, visto que
o réu abordou a vítima em frente de sua residência, no período noturno, em plena via pública
, o que demonstra sua
audácia
(
circunstâncias negativas
). Além do que, as
consequências do crime
foram
graves
, pois, apesar de o bem não ter sido recuperado, ficando a vítima com o prejuízo financeiro, o crime cometido gerou reflexos negativos no ofendido, sem contar os
graves efeitos psicológicos sobre a vítima que foi assaltada por um rapaz que estudou com ele no colégio
, fato este narrado pelo ofendido em todas as vezes que se manifestou no processo.

Ao se proceder a
correção da fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, com a manutenção das
circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis
e as demais como neutras ou favoráveis, mantenho o
quantum
inicial fixado pelo juízo monocrático, pois,
suficiente à reprovação e prevenção do crime
, uma vez que
sua pena inicial foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, isto é,
bem próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador
, sendo o patamar compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico pátrio.

Na segunda fase, o juízo
reconheceu a atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, razão pela qual
reduziu a pena em 1/6 (um sexto)
, perfazendo a pena intermediária de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, o juízo
aplicou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB), razão pela qual
a pena foi exasperada em 2/3 (dois terços)
, restando definitiva em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
, não merecendo sofrer qualquer reparo no
quantum
aplicado.

3. Da exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (emprego de arma de fogo). Artefato que não foi apreendido e nem periciado para atestar sua potencialidade lesiva.

Alternativamente, aduz a defesa que,
a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi encontrado pela polícia e nem periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
, a
palavra da vítima
é firme em afirmar que
o réu praticou o assalto utilizando arma de fogo
. O depoimento da vítima não deixa dúvida do fato de o acusado ter utilizado arma de fogo para assaltá-la, tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

No caso em comento, estando a matéria sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há a necessidade de maiores elucidações.

Desta forma, inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora